Tribunal: TJMT
Processo: 1019450-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019450-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA MAMEDES - CPF: 023.271.761-31 (AGRAVANTE), REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA - CNPJ: 61.599.908/0001-58 (AGRAVADO), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LANE MAMEDES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LANE MAMEDES DE OLIVEIRA - CPF: 486.931.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERREIRA MAMEDES LAGE - CPF: 041.013.941-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Cobrança de despesas médico-hospitalares. Indeferimento de produção de prova. Discricionariedade do juiz. Documentos relacionados a intercorrências e reclamações de familiares. Prontuário médico completo. Suficiência da prova. Não configuração de prejuízo. Realização de perícia. Análise posterior. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo requerido contra uma decisão que, em ação monitória, indeferiu seu pedido para que a autora apresentasse as intercorrências e reclamações feitas pelos familiares do paciente. O agravante alega que esses documentos são cruciais para sua defesa, pois demonstram negligências procedimentais que teriam elevado os custos do tratamento, e que o indeferimento e a omissão sobre a prova pericial geram grande prejuízo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento de prova consistente nos registros de intercorrências e reclamações de familiares durante a internação do paciente viola o direito à produção de provas do agravante; (ii) se o prontuário médico completo é documento suficiente para a apuração da correção dos serviços cobrados e eventuais falhas na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. O deferimento ou indeferimento de provas insere-se na discricionariedade regrada do magistrado, que, como destinatário final da prova, deve apreciar sua necessidade e utilidade, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. O juízo de primeiro grau já determinou a apresentação do prontuário e/ou receituário médico completo, que é o documento técnico por excelência, registrando toda a história clínica do paciente, incluindo intercorrências médicas relevantes, conforme a Resolução CFM no 1.638/2002.

5. Os registros de intercorrências e reclamações dos familiares, cuja juntada foi indeferida, são documentos de natureza diversa do prontuário médico, refletindo a percepção subjetiva dos familiares e não possuindo o mesmo valor técnico-científico dos registros elaborados por profissionais de saúde.

6. A ação principal é monitória, focada na comprovação da prestação dos serviços e correção dos valores cobrados, matéria para a qual o prontuário médico completo oferece subsídios técnicos suficientes. Eventuais alegações de negligência médica e suas consequências devem ser documentadas no prontuário, permitindo análise técnica adequada.

7. O pedido de prova pericial (auditoria) ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, que aguarda a juntada do prontuário médico para avaliar a necessidade de perícia técnica, não havendo prejuízo processual concreto ao agravante neste momento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO FERREIRA MAMEDES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. no 0003661-78.2016.8.11.0087), ajuizada contra o agravante pela REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido do agravante para que a autora apresentasse as intercorrências e reclamações feitas pelos familiares do paciente LANE MAMEDES DE OLIVEIRA, sob o fundamento de que tais documentos não possuiriam relação com os valores que se pretende comprovar/impugnar (cf. Id. no 293300365).

O agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada merece reforma, pois o indeferimento do pedido de apresentação das intercorrências e reclamações resulta em grandes prejuízos ao seu direito de defesa; b) grande parte dos valores cobrados pela agravada são resultados de despesas oriundas de negligências procedimentais que foram objeto de intercorrências informadas pela família do falecido; c) tais negligências aumentaram o tempo de tratamento, a quantidade de medicação, novos procedimentos, regressão e piora do quadro de saúde, retorno à UTI e, por consequência, elevaram os gastos lançados na cobrança apresentada pela agravada; d) a apresentação de tais intercorrências possibilitaria ao agravante impugnar especificamente os gastos e valores lançados pela agravada em sua cobrança, contextualizando os abatimentos dos valores cobrados indevidamente; e) além do indeferimento do pedido de juntada das intercorrências, houve omissão quanto ao pedido de realização de prova pericial (auditoria) nos documentos.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo para determinar a suspensão do processo até a juntada das intercorrências requeridas e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando o indeferimento do pedido de juntada das intercorrências e suprindo a omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial (cf. Id. no 293300357).

A decisão contida no Id. no 294423374 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 299806382).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para que a agravada apresentasse os registros de intercorrências e reclamações feitas pelos familiares durante a internação.

De início, cumpre destacar que o deferimento ou indeferimento de provas constitui ato que se insere na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, que, como destinatário final da prova, tem o dever de apreciar a necessidade e utilidade das provas requeridas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “
o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC
” (AREsp n. 2.883.650/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, no exercício dessa prerrogativa, determinou que a parte autora trouxesse aos autos o prontuário e/ou receituário médico completo, com a documentação que demonstre a cronologia dos pedidos médicos, materiais e medicamentos utilizados, suas respectivas quantidades e procedimentos realizados. Essa determinação, por si só, já garante ao agravante acesso à documentação técnica oficial e completa relacionada ao tratamento médico recebido pelo paciente falecido.

O prontuário médico é o documento técnico por excelência que registra toda a história clínica do paciente, incluindo anamnese, exames, diagnóstico, tratamento prescrito, evolução da doença e intercorrências médicas relevantes. Conforme a Resolução CFM no 1.638/2002 do Conselho Federal de Medicina, o prontuário médico é “
documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo
”.

Portanto, todas as intercorrências médicas relevantes ocorridas durante a internação do paciente devem estar devidamente registradas no prontuário, incluindo eventuais complicações, mudanças no quadro clínico, procedimentos realizados e sua justificativa técnica. O prontuário médico constitui, assim, a fonte primária e fidedigna das informações necessárias para avaliar a adequação dos procedimentos adotados e a pertinência dos valores cobrados.

Nesse contexto, os registros de intercorrências e reclamações apresentados pelos familiares, cuja juntada foi indeferida pelo juízo de origem, constituem documentos de natureza diversa, que não se confundem com os registros técnicos constantes do prontuário médico. Tais registros refletem a percepção subjetiva dos familiares sobre o tratamento, podendo conter impressões pessoais e emocionais que, embora compreensíveis no contexto de preocupação com o ente querido, não possuem o mesmo valor técnico-científico dos registros elaborados pelos profissionais de saúde.

Além disso, é importante considerar que a ação principal é de natureza monitória, visando à cobrança de valores referentes a serviços médico-hospitalares prestados. A questão central, portanto, envolve a comprovação da efetiva prestação dos serviços e a correção dos valores cobrados, matéria para a qual o prontuário médico completo, já determinado pelo juízo, oferece subsídios técnicos suficientes.

As alegações do agravante no sentido de que parte dos valores cobrados decorreria de procedimentos necessários em razão de supostas negligências médicas envolvem questão complexa de responsabilidade civil que, a rigor, extrapolaria o objeto da ação monitória. Ainda assim, eventuais falhas na prestação do serviço que possam ter resultado em procedimentos adicionais deverão estar documentadas no prontuário médico, permitindo sua análise técnica adequada.

Ademais, as questões atinentes ao acerto ou desacerto nos procedimentos adotados pelo hospital serão mais bem elucidadas após a análise técnica do prontuário médico do paciente, que deve ser realizada por perito na área, conforme requerido pelo próprio agravante em seu pedido de produção de provas, ainda não apreciado pelo juízo de origem.

Quanto ao pedido de produção de prova pericial (auditoria), observo que a fase de instrução probatória ainda não foi encerrada, e o magistrado de origem determinou, inicialmente, apenas a apresentação do prontuário médico completo. Após a juntada dessa documentação e sua análise pelas partes, o juízo poderá avaliar a necessidade de perícia técnica, não havendo, portanto, prejuízo processual concreto ao agravante neste momento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025